Tribunal: TJDFT
Processo: 0703506-74.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS GENITORES. CONTRATO FIRMADO POR APENAS UM DOS PAIS. DIVÓRCIO. PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE DOS CONTRATOS. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DO ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da segunda requerida, genitora das alunas, em ação monitória fundada em contrato de prestação de serviços educacionais, e constituiu título executivo judicial apenas em desfavor do genitor contratante, nos termos do art. 702, § 8o, do CPC. A apelante pleiteia a reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade solidária dos genitores e manter a segunda requerida no polo passivo da demanda
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a genitora das menores possui legitimidade passiva e pode ser responsabilizada solidariamente por dívida decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais firmado exclusivamente pelo outro genitor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de prestação de serviços educacionais foi firmado exclusivamente pelo genitor das alunas, inexistindo prova de participação, anuência ou assunção de obrigações pela genitora.
4. O princípio da relatividade dos contratos intra partes dos efeitos dos contratos impõe que as consequências obrigacionais vinculem apenas as partes contratantes, vedada a extensão automática a terceiro estranho à relação jurídica.
5. O entendimento firmado no REsp 1.472.316/SP, que admite a responsabilização solidária dos genitores em determinadas hipóteses, não possui caráter absoluto e exige análise das circunstâncias concretas do caso.
6. No caso, ficou demonstrado que os genitores eram divorciados e que houve definição específica, por ocasião da dissolução do vínculo conjugal, acerca da divisão das responsabilidades financeiras relativas às filhas, afastando a presunção de corresponsabilidade indistinta.
7. A instituição de ensino, ao contratar exclusivamente com um dos genitores, assumiu o risco de restringir a ele a responsabilidade pelo adimplemento, não sendo possível redirecionar a cobrança a quem não integrou a relação contratual.
8. Ausente prova de benefício jurídico direto ou de anuência da genitora quanto à contratação e aos encargos financeiros, mantém-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade solidária dos genitores por despesas educacionais dos filhos menores não é automática e depende da análise das circunstâncias concretas do caso.”
Dispositivos relevantes citados: art. 702, § 8o, do CPC; art. 421 do Código Civil; art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.472.316/SP